Tribunal: CARF
Processo: 16327.000616/2009-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-01-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.000616/2009-84
ACÓRDÃO
2002-009.940 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIBANCO CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/12/2004
DECADÊNCIA. PAGAMENTO PARCIAL. INEXISTÊNCIA. ART. 173, I DO CTN.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do artigo 173,
I do CTN. Para que haja atração do art. 150, §4o do CTN é preciso que haja
pagamento parcial de ao menos uma das rubricas.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PAGAMENTO DE LUCROS OU RESULTADOS
(PLR).
Entende-se por salário-de-contribuição a totalidade dos rendimentos pagos
a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho. Para a
caracterização da PLR é necessário respeito integral à Lei 10.101/2000.
CONTRIBUIÇÃO
AO
INCRA.
EXTINÇÃO.
MATÉRIA
ESTRANHA
AO
LANÇAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
OBJETO
NO
PROCESSO.
NÃO
CONHECIMENTO.
É impossível o exame, no âmbito deste processo administrativo, de
alegações relativas à extinção ou à inexigibilidade da contribuição
destinada ao INCRA quando tal rubrica não integra o crédito tributário aqui
constituído, devendo eventuais discussões ser manejadas no processo
próprio em que lançada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecer da matéria relativa ao Incra, por ausência de
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.940 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000616/2009-84
2
lide. Na parte conhecida, rejeitar a preliminar de decadência e, no mérito, negar provimento ao
recurso.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rafael de Aguiar Hirano, Andre
Barros de Moura, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Fernando Gomes
Favacho, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata este Processo Administrativo Fiscal de Contribuições Previdenciárias referente
a contribuições devidas à Seguridade Social cujos recolhimentos não foram comprovados pela
Unibanco Investshop e não constam do banco de dados relacionados com a Secretaria da Receita
Federal do Brasil, conforme Relatório Fiscal (fl. 235 a 239). A falta de apresentação de
documentos levou à lavratura do AI 37.17 .143-8.
No decorrer da ação fiscal foram lavrados os DEBCADs 37.175.143-8 (CFL 68),
37.079.937-2 (CFL 38), 37.175.138-1 (Empresa) e 37.175.141-1 (Terceiros).
Na Impugnação de 31/07/2009 (fl. 249 a 264) traz o contribuinte preliminar de
decadência; discute a natureza jurídica do plano de participação nos lucros e resultados (e a não
incidência de contribuições previdenciárias sobre tais valores) e pugna por ausência de
corresponsabilidade dos administradores pelos débitos lançados.
O Acórdão 16-25.016 - 1a Turma da DRJ/SP1 (fl. 441 a 457), em Sessão de
22/04/2010, julgou a impugnação improcedente. A decisão contém a seguinte Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO A empresa é
obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições previdenciárias
a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a
qualquer título, aos segurados empregados a seu serviço.
Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.940 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000616/2009-84
3
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do
artigo 173, I do CTN.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. BÔNUS Entende-se por
salário -de-contribuição, para o empregado, a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos a qualquer
título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive gratificações, prêmios ou bônus.
Em suma: rejeitou-se a preliminar de decadência por falta de pagamento ou
declaração em GFIP dos valores autuados; e entendeu-se que a natureza das verbas pagas como
PLR eram salário de contribuição.
O contribuinte foi cientificado em 18/06/2010 (fl. 460). Em 20/07/2010 o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fl. 490 a 518).
Em 02/08/2010 (fl. 461) há peça intimando o contribuinte a apresentar, em 15 dias,
esclarecimentos sobre as petições de Recurso Voluntário dirigidas ao processo final 2009-29, com
data de recebimento de AR em 20/07/2010.
Em 22/09/2010 (fl. 463) o contribuinte foi intimado a apresentar, em 15 dias
contados a partir da assinatura do AR, esclarecimentos sobre as petições dirigidas ao processo
final 2009-29 e a inexistência de recurso no processo com final 2009-84 (este).
Em 04/10/2010 o contribuinte prestou esclarecimentos de que o Recurso
Voluntário protocolizado em 20/07/2010 refere-se ao processo final 2009-84, porém
equivocadamente identificado com o de final 2009-29, que já possuía Recurso Voluntário
protocolizado no mesmo dia.
No Recurso Voluntário, alega decadência das competências 02/2004 e 03/2004: O
contribuinte afirma que houve recolhimento antecipado das contribuições previdenciárias nessas
competências, o que atrai a regra decadencial do art. 150, §4o, do CTN.
Sustenta que houve pagamento antecipado de parte das contribuições nessas
competências; portanto, deve-se aplicar o prazo de 5 anos contados do fato gerador. Cita
precedentes do STJ e Súmula CARF no 99.
Junta guias de recolhimento previdenciário de fevereiro e março de 2004 para
demonstrar o pagamento parcial e reforçar a aplicação do art. 150, §4o (fl. 496).
Finalmente, afirma que as contribuições previdenciárias da empresa devem ser
analisadas como um conjunto, e não rubrica por rubrica, citando acórdãos da CSRF que tratam da
mesma matéria (pagamento antecipado parcial impede aplicação do art. 173 do CTN).
Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.940 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000616/2009-84
4
Requer o reconhecimento da decadência das competências 02/2004 e 03/2004, o
cancelamento parcial do lançamento nessas competências, e o processamento regular do recurso
quanto ao restante.
Consta Petição ao CARF pedindo o reconhecimento da decadência de parte do Auto
de Infração (fl. 524). Identifica o AI lavrado em 01/07/2009 sobre contribuições previdenciárias
incidentes sobre valores pagos como PLR em 2004. Sustenta que, quanto às competências
02/2004 e 03/2004, já teria ocorrido decadência, aplicando-se o art. 150, § 4o, do CTN, porque
houve recolhimento antecipado de contribuições previdenciárias naquelas competências
Em 26/09/2014 houve Pedido de desistência parcial quanto ao DEBCAD
37.175.138-1 (Empresa - fl. 626):
(fl. 626) Por essa razão, a peticionante desiste parcialmente do Recurso Voluntário
interposto e renuncia a quaisquer alegações de direito sobre as quais se
fundamenta o referido recurso, especificamente no que tange às parcelas de
agosto, novembro e dezembro de 2004, devendo permanecer a discussão
administrativa com relação às parcelas de fevereiro e março de 2004, que foram
alcançadas pela decadência prevista no artigo 150, §4o do CTN.
Em 14/10/2015 houve Pedido de extinção por pagamento quanto ao DEBCAD
37.175.138-1 (fl. 639 e 640):
(fl. 639) Trata-se de auto de infração de PLR, composto pelas competências 02,
03, 08, 11 e 12/2004. Houve apresentação impugnação e posteriormente
interposição de recurso voluntário.
Com advento da Lei no. 11.941/2009, com prazo reaberto para adesão pela Lei n.
12.973/2014, o Contribuinte aderiu aos benefícios da lei, desistiu parcialmente do
recurso voluntário e recolheu as competências 08, 11 e 12/2004. Com relação às
competências 02 e 03/2004, estão suspensas pelo recurso voluntário, conforme
petição protocolada em 26/09/2014.
É o Relatório.
Trata este Processo Administrativo Fiscal de Contribuições Previdenciárias referente
a contribuições devidas à Seguridade Social cujos recolhimentos não foram comprovados pela
Unibanco Investshop e não constam do banco de dados relacionados com a Secretaria da Receita
Federal do Brasil, conforme Relatório Fiscal (fl. 235 a 239). A falta de apresentação de
documentos levou à lavratura do AI 37.17 .143-8.
No decorrer da ação fiscal foram lavrados os DEBCADs 37.175.143-8 (CFL 68),
37.079.937-2 (CFL 38), 37.175.138-1 (Empresa) e 37.175.141-1 (Terceiros).
Na Impugnação de 31/07/2009 (fl. 249 a 264) traz o contribuinte preliminar de
decadência; discute a natureza jurídica do plano de participação nos lucros e resultados (e a não
incidência de contribuições previdenciárias sobre tais valores) e pugna por ausência de
corresponsabilidade dos administradores pelos débitos lançados.
Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.940 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000616/2009-84
5
O Acórdão 16-25.016 - 1a Turma da DRJ/SP1 (fl. 441 a 457), em Sessão de
22/04/2010, julgou a impugnação improcedente. A decisão contém a seguinte Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO A empresa é
obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições previdenciárias
a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a
qualquer título, aos segurados empregados a seu serviço.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do
artigo 173, I do CTN.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. BÔNUS Entende-se por
salário -de-contribuição, para o empregado, a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos a qualquer
título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive gratificações, prêmios ou bônus.
Em suma: rejeitou-se a preliminar de decadência por falta de pagamento ou
declaração em GFIP dos valores autuados; e entendeu-se que a natureza das verbas pagas como
PLR eram salário de contribuição.
O contribuinte foi cientificado em 18/06/2010 (fl. 460). Em 20/07/2010 o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fl. 490 a 518).
Em 02/08/2010 (fl. 461) há peça intimando o contribuinte a apresentar, em 15 dias,
esclarecimentos sobre as petições de Recurso Voluntário dirigidas ao processo final 2009-29, com
data de recebimento de AR em 20/07/2010.
Em 22/09/2010 (fl. 463) o contribuinte foi intimado a apresentar, em 15 dias
contados a partir da assinatura do AR, esclarecimentos sobre as petições dirigidas ao processo
final 2009-29 e a inexistência de recurso no processo com final 2009-84 (este).
Em 04/10/2010 o contribuinte prestou esclarecimentos de que o Recurso
Voluntário protocolizado em 20/07/2010 refere-se ao processo final 2009-84, porém
equivocadamente identificado com o de final 2009-29, que já possuía Recurso Voluntário
protocolizado no mesmo dia.
No Recurso Voluntário, alega decadência das competências 02/2004 e 03/2004: O
contribuinte afirma que houve recolhimento antecipado das contribuições previdenciárias nessas
competências, o que atrai a regra decadencial do art. 150, §4o, do CTN.
Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.940 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000616/2009-84
6
Sustenta que houve pagamento antecipado de parte das contribuições nessas
competências; portanto, deve-se aplicar o prazo de 5 anos contados do fato gerador. Cita
precedentes do STJ e Súmula CARF no 99.
Junta guias de recolhimento previdenciário de fevereiro e março de 2004 para
demonstrar o pagamento parcial e reforçar a aplicação do art. 150, §4o (fl. 496).
Finalmente, afirma que as contribuições previdenciárias da empresa devem ser
analisadas como um conjunto, e não rubrica por rubrica, citando acórdãos da CSRF que tratam da
mesma matéria (pagamento antecipado parcial impede aplicação do art. 173 do CTN).
Requer o reconhecimento da decadência das competências 02/2004 e 03/2004, o
cancelamento parcial do lançamento nessas competências, e o processamento regular do recurso
quanto ao restante.
Consta Petição ao CARF pedindo o reconhecimento da decadência de parte do Auto
de Infração (fl. 524). Identifica o AI lavrado em 01/07/2009 sobre contribuições previdenciárias
incidentes sobre valores pagos como PLR em 2004. Sustenta que, quanto às competências
02/2004 e 03/2004, já teria ocorrido decadência, aplicando-se o art. 150, § 4o, do CTN, porque
houve recolhimento antecipado de contribuições previdenciárias naquelas competências
Em 26/09/2014 houve Pedido de desistência parcial quanto ao DEBCAD
37.175.138-1 (Empresa - fl. 626):
(fl. 626) Por essa razão, a peticionante desiste parcialmente do Recurso Voluntário
interposto e renuncia a quaisquer alegações de direito sobre as quais se
fundamenta o referido recurso, especificamente no que tange às parcelas de
agosto, novembro e dezembro de 2004, devendo permanecer a discussão
administrativa com relação às parcelas de fevereiro e março de 2004, que foram
alcançadas pela decadência prevista no artigo 150, §4o do CTN.
Em 14/10/2015 houve Pedido de extinção por pagamento quanto ao DEBCAD
37.175.138-1 (fl. 639 e 640):
(fl. 639) Trata-se de auto de infração de PLR, composto pelas competências 02,
03, 08, 11 e 12/2004. Houve apresentação impugnação e posteriormente
interposição de recurso voluntário.
Com advento da Lei no. 11.941/2009, com prazo reaberto para adesão pela Lei n.
12.973/2014, o Contribuinte aderiu aos benefícios da lei, desistiu parcialmente do
recurso voluntário e recolheu as competências 08, 11 e 12/2004. Com relação às
competências 02 e 03/2004, estão suspensas pelo recurso voluntário, conforme
petição protocolada em 26/09/2014.
É o Relatório.

VOTO
Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.940 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000616/2009-84
7
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator
1. Admissibilidade.
Dado que há petição nos autos informando a desistência parcial do recurso por
adesão à anistia da Lei 11.941/2009, mantém-se a discussão apenas sobre fevereiro e março de
2004, meses em que se pleiteia a decadência.
O contribuinte foi cientificado em 18/06/2010 (fl. 460). Em 20/07/2010 o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fl. 490 a 518). O Recurso está tempestivo.
2. Impossibilidade de exigência da Contribuição ao INCRA.
Traz o contribuinte do tema da extinção da Contribuição ao INCRA (fl. 504). O tema
retoma o alegado em 1a instância (fl. 395).
Todavia, o tema não deve ser conhecido, dado que esta rubrica não está em litígio
nesse Processo Administrativo, mas sim no Processo 16327.000617/2009-29.
Não conheço, portanto, deste tema.
3. Decadência.
O contribuinte afirma que houve recolhimento antecipado das contribuições
previdenciárias nessas competências, o que atrai a regra decadencial do art. 150, §4o, do CTN:
(fl. 496) Com efeito, considerando que houve o pagamento antecipado da
contribuição previdenciária relativa às competências exigidas apuradas sobre a
respectiva folha de salário, conforme comprovam as GPS ́s verificadas pela
fiscalização, o auto de infração foi lavrado para SOMENTE exigir a suposta
diferença entre o valor recolhido pelo Recorrente e o em tese devido em função
do acréscimo da parcela referente aos pagamentos feitos de PLR.
Afirma que as contribuições previdenciárias da empresa devem ser analisadas como
um conjunto, e não rubrica por rubrica, citando acórdãos da CSRF que tratam da mesma matéria
(pagamento antecipado parcial impede aplicação do art. 173 do CTN).
Requer o reconhecimento da decadência das competências 02/2004 e 03/2004, o
cancelamento parcial do lançamento nessas competências, e o processamento regular do recurso
quanto ao restante.
De fato, o pagamento para atração do art. 150, §4o, não é “rubrica por rubrica”: o
entendimento é sumulado no Conselho (Súmula CARF no 99). Todavia, não entendo pela aplicação
deste tema no caso em tela.
Verifiquei, no lançamento do processo, que de fato não houve pagamento de
nenhuma rubrica, ainda que parcial. Não consta nos autos os valores pagos das competências
02/2004 e 03/2004.
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.940 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000616/2009-84
8
Ao contrário do que o contribuinte afirma em sede recursal (fl. 496), não foi
verificado pela fiscalização em GPS, qualquer pagamento antecipado de contribuição
previdenciária relativas às competências exigidas sobre a folha.
O Auto de Infração foi lavrado em 10/06/2009 (fl. 02) e a ciência ocorreu em
01/07/2009.
Nesse sentido, mantenho a decisão da 1a instância, que afirma:
(fl. 450) Desta forma, considerando que a ciência da empresa ocorreu em
01/07/2009; que os levantamentos objeto deste Auto de Infração não foram
declarados em GFIP, nem tampouco constam recolhimentos vinculados antes de
iniciada a ação fiscal, tem a Fazenda Pública cinco anos para promover o
lançamento de ofício nos termos do artigo 173, I do CTN, devendo ser mantido o
crédito apurado em relação ao período levantado.
Sem razão, portanto, o contribuinte.
4. Natureza jurídica do Plano de Participação nos Lucros ou Resultados.
Sobre este ponto, repito a decisão de 1a instância, por entendê-la conforme meu
pensamento:
(fl. 452) Portanto, não havendo a prática deste procedimento estabelecido em Lei,
é caracterizado como pagamento de “gratificação”, “premiação” ou mesmo
“bônus”, como tratado pela própria empresa em documento de fls. 200 e 201 do
documento 05.
Da análise da Convenção Coletiva de Trabalho de fls. 157 a 168, não há sequer
menção a PLR. Nas fls. 143, há confissão literal do contribuinte de que não tem
acordo com seus empregados para pagamento de PLR: “Formalmente não
possuímos Acordo quanto ao Regulamento da PLR no ano calendário 2004”.
Para cálculo mensal do valor da remuneração tributada neste AI, foi elaborada
uma planilha pela fiscalização (folha 205) intitulada “Cálculo da remuneração a
título de Bônus”. Em sua coluna “Bônus cheio conf. Investshop” foram informados
os montantes encontrados na coluna PLR das folhas 192 e 194; documento este
elaborado pela própria Investshop como sendo das remunerações pagas aos
segurados da Previdência Social.
Apesar de inúmeras solicitações para que a Investshop, explicasse os cálculos
efetuados para o pagamento a título de PLR aos seus segurados, bem como
apresentasse os documentos contemporâneos à época dos cálculos, nada foi
conseguido, sendo que todos os documentos apresentados são extemporâneos.
E, mesmo extemporâneos, as explicações são totalmente insuficientes, na folha
200 a Investshop diz: “É atribuído a cada área/unidade de negócio um percentual
para gerar o montante a ser distribuído...”. Entretanto, de acordo com a folha
203, o percentual não é para cada área, mas para cada pessoa, cita como exemplo
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.940 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000616/2009-84
9
o segurado Bruno Padilha de Lima Costa, a quem foi atribuído o percentual de
0,35859%. (...)
(fl. 454) Assim, diante de tudo que foi exposto, não houve negociação, nem
comissão, convenção ou acordo coletivo; não existem regras claras e objetivas;
nem mecanismos de aferição; não foram considerados produtividade, qualidade
ou lucratividade; nem metas, nem resultados ou prazos pactuados previamente.
Depreende-se, ainda que somente foram estipulados o valor e o prazo de
pagamento, não existindo qualquer nexo entre valores ganhos pelo empregado e
resultados da empresa, ante a falta de estabelecimento de critérios, condições e
regras para tanto; sendo que a existência de regras objetivas é de relevante
importância para a caracterização deste instituto, pois o empregado deve ser
avaliado em função do potencial que representa para sua empresa, sendo
incentivado de forma equivalente.
Em suma, a Recorrente não traz aos autos prova ou argumento suficiente no
sentido de que tais verbas pagas a título de PLR aos seus segurados cumprem com todos os
requisitos da lei de regência.
5. Ausência de corresponsabilidade dos administradores.
Alega o Recorrente que a fiscalização pretende imputar responsabilidade solidária
aos diretores por mero inadimplemento das contribuições previdenciárias, sem demonstrar que
houve culpa destes e o correspondente nexo causal (fl. 517).
Sobre a responsabilidade, a decisão de 1a instância trouxe:
(fl. 455-456) O entendimento da Impugnante é equivocado, tendo em vista que o
fato dos administradores constarem do anexo de Representantes Legais e de
Vínculos do presente lançamento não significa solidariedade pelos valores
levantados pela auditoria fiscal, pois somente a pessoa jurídica é que tem contra
si o débito lançado.
Os citados nomes apenas figuram como co-responsáveis, na hipótese de,
futuramente, venha a ser apurada a responsabilidade por infrações à lei
previdenciária, ou violação ao contrato social, nos termos do artigo 135, inciso III,
do CTN, que dispõe, in verbis: (...)
A relação de representantes legais não tem como escopo incluir os sócios ou as
pessoas vinculadas da empresa no polo passivo da obrigação tributária, mas sim listar todos os
representantes legais do sujeito passivo. O tema está sumulado:
Súmula CARF no 88
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 10/12/2012
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes Legais -
RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.940 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000616/2009-84
10
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
Sem razão o contribuinte.
6. Pedido de suspensão.
Quanto ao pedido de suspensão (fl. 640) das rubricas não parceladas, dada a
oficialidade do processo administrativo tributário, não há previsão legal para tal – que não a
própria suspensão da exigibilidade enquanto durar o processo administrativo (art. 151, III do CTN).
Conclusão
Ante o exposto, não conheço do tema relativo ao INCRA, em razão de se tratar de
matéria estranha ao processo. No mérito, nego provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 692
DF CARF MF
Original